Tribunal: TJDFT
Processo: 0743847-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743847-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA ALVES IRENE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIANA ALVES IRENE, parte executada, contra a r. decisão (ID 252210951) proferida pela Vara Cível do Paranoá, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0703717-80.2023.8.07.0008), rejeitou o pedido de impugnação à penhora. Transcrevo parte da decisão: A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável, pois se trata de verba salarial. A documentação apresentada apenas demonstra que a parte executada recebe rendimentos . Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. A parte agravante (ID 77109152) alega que os valores bloqueados na conta bancária do agravante no valor de R$ 479,61 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), são inferiores a um salário-mínimo, estando muito abaixo do limite de quarenta salários-mínimos estabelecido como impenhorável pelo Código de Processo Civil. Tal circunstância evidencia que os montantes em questão não possuem caráter de grande reserva financeira, mas sim de recursos indispensáveis para a subsistência do agravante e de sua família. Defende que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, reconhecendo sua impenhorabilidade. Embora os valores bloqueados não estejam em caderneta de poupança, sua destinação ao sustento do agravante e de sua família os enquadra na proteção prevista pelo artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, que resguarda recursos indispensáveis à subsistência do devedor. Afirma que embora os valores bloqueados não estejam depositados em caderneta de poupança, é inegável que constituem a única reserva financeira do agravante, sendo indispensáveis para sua subsistência. O artigo 833, inciso X, do CPC, ao prever a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, deve ser interpretado de forma extensiva, de modo a abranger também valores mantidos em contracorrente ou outros tipos de aplicação financeira que sejam destinados à sobrevivência do devedor. Essa interpretação é coerente com o objetivo da norma, que é assegurar a proteção de recursos essenciais à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo nas formas do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, concedendo-se a impenhorabilidade. Ao final, após o processamento regular do presente recurso, o provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão de primeira instância, confirmando-se o efeito suspensivo e concedendo a Agravante a impenhorabilidade dos valores bloqueados e os benefícios da assistência judiciária gratuita integral. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente, observo que anteriormente já fora concedida na origem os benefícios da gratuidade de Justiça (ID 176679885). Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. Embora a agravante alegue a origem salarial da verba penhora, não há comprovantes de extratos bancários da conta em que houve a penhora de que os valores penhorados possuem origem alimentar. Também não há provas da ausência de movimentação rotineira dos valores penhorados na conta corrente, aptas a atrair o entendimento Jurisprudencial sobre a impenhorabilidade. Como pontuado pelo magistrado de origem: “a documentação apresentada apenas demonstra que a parte executada recebe rendimentos. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado (...)”. Observo que cabe à recorrente o ônus da prova de suas alegações e foi dada a oportunidade de juntar os extratos bancários no despacho de ID 77307564. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital